Tribunal: TJSP
Processo: 0026745-13.2004.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. manutenção de posse e indenizatória. Contrato de prestação de serviços com cláusula de comodato. Alegação de necessidade de observância do prazo previsto no contrato. Hipótese em que a comodante era locatária do imóvel cedido gratuitamente ao autor, tendo findado o contrato de locação em razão de ação de despejo ajuizado pela proprietária. Justo motivo para o fim

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. manutenção de posse e indenizatória. Contrato de prestação de serviços com cláusula de comodato. Alegação de necessidade de observância do prazo previsto no contrato. Hipótese em que a comodante era locatária do imóvel cedido gratuitamente ao autor, tendo findado o contrato de locação em razão de ação de despejo ajuizado pela proprietária. Justo motivo para o fim do comodato. Determinação de devolução dos bens do autor retirados do local já cumprida. Dano moral e material não configurado. Recurso desprovido.